Tribunal: TJES
Processo: 5040868-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040868-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLYBONDI BRASIL LTDA
RECORRIDO: THAIS CARVALHO GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040868-88.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
FLYBONDI BRASIL LTDA
RECORRIDAS:
THAIS CARVALHO GOMES, MIRELLA CAETANO BINS e MAYARA CAETANO BINS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO ADEQUADA. PERMANÊNCIA DAS PASSAGEIRAS EM TERMINAL ESTRANGEIRO POR LONGO PERÍODO. REMARCAÇÃO PARA ITINERÁRIO DIFERENTE DO CONTRATADO, COM ESCALA E ALTERAÇÃO DO AEROPORTO DE DESEMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 PARA CADA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo adquirido pelas recorridas e pelas consequências diretamente suportadas em razão da alteração do planejamento de viagem. Trata-se de relação típica de consumo e, portanto, sujeita ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo com o dano experimentado.

2. No caso em exame, restou incontroverso que as passageiras compareceram ao aeroporto de Bariloche ainda na noite anterior ao embarque, sendo surpreendidas pelo cancelamento unilateral do voo na madrugada, sem qualquer aviso prévio, orientação ou assistência imediata. Permaneceram no terminal por longo período, inclusive deitando-se no chão por ausência de suporte, e somente foram realocadas para outro voo quase quatorze horas após o horário originalmente contratado. Além da modificação do itinerário, houve alteração do aeroporto de destino, exigindo deslocamento adicional até Buenos Aires, o que implicou perda integral do primeiro dia de viagem e desgaste físico e emocional evidente.

3. A recorrente não apresentou justificativa capaz de afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou hipótese de excludente legal. A prestação do serviço mostrou-se inadequada, pois não atendeu à legítima expectativa das consumidoras nem observou os deveres mínimos de informação, assistência e segurança que recaem sobre o transportador aéreo. Nessas circunstâncias, o dano moral decorre diretamente da própria conduta ilícita, sendo prescindível prova específica do sofrimento, diante da angústia, frustração e vulnerabilidade suportadas pelas passageiras em país estrangeiro.

4. O valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$8.000,00 para cada recorrida, revela-se compatível com a extensão do dano, a gravidade da situação vivenciada, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes. Não se verifica exagero ou desproporção que justifique qualquer redução, tampouco circunstância que autorize majoração.

5. Diante desse conjunto, não há elemento novo capaz de alterar o fundamento adotado na sentença, que deve ser integralmente preservada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)